Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O entendimento da jurisprudência deste E. TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto na sentença e a manutenção da prisão preventiva, devendo ser apenas haver a adequação com o regime imposto no édito condenatório, se for o caso.
3. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.